Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-12.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000458-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RAQUEL SOUSA NASCIMENTO - CPF: 017.109.063-24 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PÚBLICO E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA 40MG. FÁRMACO INCORPORADO AO SUS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 6 DO STF. AUSÊNCIA DE CONSULTA AO NATJUS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg, bem como outros cuidados médicos necessários à paciente gestante diagnosticada com trombofilia, no prazo de 24 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se a ausência de consulta prévia ao NATJUS implica nulidade da decisão à luz do Tema 6 do STF e da Súmula Vinculante nº 61; e (ii) aferir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamento no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista nos arts. 6º e 196 da CF, impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, inclusive assistência terapêutica integral.

4. O medicamento Enoxaparina 40mg encontra-se incorporado ao SUS, nos termos da Portaria nº 10/2018, sendo indicado para o quadro clínico apresentado pela paciente, o que afasta a tese de fornecimento excepcional de fármaco não padronizado.

5. Inaplicável o Tema 6 do STF e a Súmula Vinculante nº 61, uma vez que tais precedentes se destinam a hipóteses de medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS.

6. A ausência de consulta ao NATJUS não configura nulidade, pois inexigível em casos de fornecimento de medicamento já incorporado ao sistema público de saúde.

7. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, evidenciados pela probabilidade do direito, consubstanciada na prescrição médica idônea, e pelo perigo de dano, diante do risco à saúde da gestante e do nascituro.

8. A alegação de genericidade da decisão não procede, pois o objeto principal - fornecimento do medicamento - está devidamente delimitado e apto ao cumprimento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A exigência de observância dos requisitos fixados no Tema 6 do STF e de prévia consulta ao NATJUS não se aplica aos casos de fornecimento de medicamentos já incorporados ao SUS, sendo suficiente a demonstração dos requisitos da tutela de urgência para a concessão da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante nº 61; TJSP, AI 2226709-83.2025.8.26.0000, rel. Des. Rubens Rihl, 1ª Câmara de Direito Público, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1013551-38.2025.8.11.0045, ajuizada pela Defensoria Pública Estadual em favor de Raquel Sousa Nascimento, em face do agravante e do Município de Lucas do Rio Verde, que deferiu a tutela de urgência, determinando que os requeridos, no prazo de 24 horas, forneçam o medicamento Enoxaparina 40mg, bem como assegurem à paciente todos os cuidados prescritos pelo médico assistente e constantes do relatório, incluindo consultas, exames, insumos e profissionais indicados no relatório ABEMID, além de outros que eventualmente venham a ser recomendados pelos especialistas.

O recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão liminar que determinou o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg à autora foi proferida em desconformidade com os precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que não houve prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), exigência estabelecida pelo Tema 6 de repercussão geral e pela Súmula Vinculante nº 61, o que torna a decisão passível de nulidade.

Ressalta que o juízo fundamentou-se apenas em relatório médico e em dispositivos constitucionais e legais que asseguram o direito à saúde, sem observar os requisitos técnicos indispensáveis para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS.

Além disso, aponta que a decisão apresenta caráter genérico e indeterminado, ao impor ao Estado o fornecimento de todos os cuidados descritos em relatório médico, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como os artigos 322, 324 e 492 do CPC.

Enfatiza que a inobservância dos precedentes vinculantes do STF, dotados de efeito erga omnes, compromete a segurança jurídica e enseja nulidade, citando jurisprudência de diversos tribunais que já reconheceram a necessidade de adequação às diretrizes fixadas pelo Tema 6.

Em síntese, o Estado pugna pela reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que não foram atendidos os requisitos legais e jurisprudenciais obrigatórios para a concessão da tutela de urgência em matéria de fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS.

O efeito suspensivo requerido foi indeferido

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Raquel Sousa Nascimento em face do Município de Lucas do Rio Verde e do Estado de Mato Grosso, visando ao fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg.

O Juízo de origem, em sede de plantão, deferiu a tutela de urgência, determinando que os entes públicos providenciassem, no prazo de 24 horas, o fornecimento do fármaco, diante da probabilidade do direito e do risco à saúde da autora, gestante com diagnóstico de trombofilia.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de consulta ao NATJUS, bem como a necessidade de observância dos critérios fixados no Tema 6 do STF e na Súmula Vinculante nº 61.

Do enquadramento do medicamento nas políticas públicas do SUS

Conforme se extrai dos autos, o medicamento pleiteado - Enoxaparina 40 mg - encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde, nos termos da Portaria nº 10, de 24 de janeiro de 2018, sendo indicado, dentre outras hipóteses, para pacientes com CID D68.8.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a agravada apresenta quadro clínico compatível com tal classificação, circunstância que afasta, de plano, a alegação de que se trata de medicamento “fora do SUS”.

Dessa forma, a premissa recursal do agravante - no sentido de que o caso demandaria a aplicação dos requisitos restritivos do Tema 6 do STF - não se sustenta.

Inaplicabilidade do Tema 6 do STF e da Súmula Vinculante nº 61

O Tema 6 do STF, bem como a Súmula Vinculante nº 61, estabelecem critérios rigorosos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS.

Todavia, tal entendimento não se aplica à hipótese dos autos.

Isso porque, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o medicamento pleiteado está incorporado ao SUS para a patologia apresentada pela agravada, não se tratando de hipótese excepcional, mas sim de concretização de política pública já existente.

Nesses termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA - Decisão agravada que indeferiu o pedido de fornecimento do medicamento "Pazopanibe 800 mg (Votrient)" ao autor, portador de Carcinoma Renal de Células Claras com metástase óssea (CID C64 e C79.5) - Decisório que comporta reforma -
Probabilidade do direito evidenciada: medicamento prescrito por profissional habilitado, com registro na ANVISA e, sobretudo, incorporado ao SUS para a patologia em questão
pela Portaria MS-SCTIE nº 91/2018 - Risco de dano irreparável demonstrado, diante da gravidade da doença em estágio metastático e da urgência no tratamento - Hipótese em que a omissão estatal configura violação ao direito fundamental à saúde (CF, art. 196) -
Inaplicabilidade das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF
-
Presença dos requisitos do art. 300 do CPC
- Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.
”

(TJSP - Agravo de Instrumento 2226709-83.2025.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Cesário Lange - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2025; Data de Registro: 14/10/2025)

Assim, a exigência de comprovação cumulativa dos requisitos fixados no Tema 6 - inclusive a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS - não incide no caso concreto.

Nesse sentido, eventual ausência de parecer técnico do NATJUS não configura nulidade da decisão, porquanto tal exigência está vinculada às hipóteses de medicamentos não incorporados, o que não se verifica na espécie.

Da presença dos requisitos da tutela de urgência

A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em razão da condição clínica da agravada, gestante com diagnóstico de trombofilia.

Com efeito, conforme documentado nos autos, há prescrição médica idônea e indicação da necessidade do tratamento, sendo evidente o risco à saúde da paciente e à gestação em caso de não fornecimento do medicamento, de modo que restaram demonstrados a imprescindibilidade do tratamento e o risco concreto à vida ou à saúde.

Ademais, os argumentos expendidos pelo ente agravante não se mostram aptos a afastar os fundamentos que ensejaram o deferimento da medida liminar, notadamente porque não infirmam a urgência do quadro clínico nem a necessidade imediata do tratamento prescrito, limitando-se a suscitar teses jurídicas inaplicáveis ao caso concreto.

Da alegação de genericidade da decisão

No tocante à alegação de que a decisão seria genérica, não assiste razão ao agravante.

Embora haja menção a outros cuidados médicos, verifica-se que o núcleo da obrigação - fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg - encontra-se devidamente especificado, sendo plenamente possível o seu cumprimento.

Dispositivo

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026